Tribunal: TJES
Processo: 5005225-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inépcia da Inicial; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005225-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LACERDA AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAU FUNCIONAMENTO DO “AIR BAG”. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor com alegação de danos decorrentes de mau funcionamento de “air bag” (“airbag”) em veículo automotor, rejeita preliminares de (i) ilegitimidade passiva e de (ii) inépcia da petição inicial, (iii) rejeita impugnação à gratuidade da justiça e (iv) determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. Não conhecimento dos recursos em relação à ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. 3. Hipótese em que não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em eventual recurso de apelação. Precedentes do e. TJES. 4. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo Juiz, porquanto configuradas as hipóteses previstas no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005225-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LACERDA AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Antônio Carlos dos Santos de Souza em face de Lacerda Automóveis Ltda (processo de n.º 5002922-77.2021.8.08.0006), o MM. Juiz
a quo
, na Decisão saneadora reproduzida no id 5014793, indeferiu preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de inépcia da petição inicial.

O Magistrado
a quo
ainda rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela sociedade empresária ora Agravante (Requerida nos autos originários) e, por fim, deferiu pedido do Agravado (Autor da demanda) de inversão do ônus da prova.

Inconformada com os termos do mencionado
decisum
, a Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 5014433), no qual sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) é parte ilegítima porque o acidente automobilístico em que o Agravado se envolveu foi causado por sua culpa exclusiva; (ii) a petição inicial é inepta; (iii) o Agravado possui condições de arcar com as custas e despesas do processo; (iv) a inversão do ônus da prova não é automática.

Assim que recebi os autos em meu Gabinete para análise do pedido liminar formulado nas razões recursais, determinei (id 5023083) à Serventia que procedesse à intimação da Agravante para justificar o cabimento do recurso, uma vez que “
aparentemente apenas o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova encontra-se catalogado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) como impugnável via Agravo de Instrumento
”.

A Agravante, na petição inserida no id 5243651, defendeu a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento com base no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) seria de taxatividade mitigada.

Ocorre que a taxatividade mitigada definida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1704520/MT - firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos - não significa, como quer fazer crer a Agravante,
data maxima venia
, admissibilidade geral e irrestrita do Agravo de Instrumento em face de toda e qualquer Decisão interlocutória - o rol do art. 1.015 do CPC neste caso seria, então, exemplificativo.

No próprio julgado repetitivo já há o fundamento que serve de abrigo para a tese da taxatividade mitigada, isto é, admite-se a interposição do Agravo de Instrumento fora das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

No caso, rogando novas vênias à Agravante as alegações de ilegitimidade passiva, de inépcia da petição inicial e da manutenção da gratuidade da justiça deferida ao Agravado podem plenamente ser enfrentadas em eventual recurso de Apelação, ou seja, não há nenhuma urgência na análise da questão no Agravo de Instrumento.

A conclusão ora externada, insta salientar, já foi adotada em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê, por exemplo, nos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento, porquanto tal tema, cujos efeitos e consequências são diversos do acolhimento da ilegitimidade, não se encontra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Precedente do c. STJ
. 2- Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento n.º 5004007-19.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
TESE DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO CABIMENTO
PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA MEDIDA RAZOÁVEL NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
A tese de inépcia da inicial não comporta o manejo do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não previsto no rol do art. 1.015 do CPC, bem como por não restar demonstrada inutilidade de eventual apreciação da matéria em sede de apelação (caso em que se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520)
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000352, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Neste agravo de instrumento a recorrente se insurge contra decisão saneadora por meio da qual, dentre outras determinações, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela ora agravante, não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual é evidente o não cabimento desta irresignação. 2. Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso. 3.
Considerando que a decisão objeto do agravo de instrumento não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente, bem como que a interposição deste recurso não é a única alternativa para o resguardo do interesse da agravante, já que poderá discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo a quo, conclui-se pelo não cabimento do referido recurso
. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003500-58.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado pela Segunda Câmara Cível em 04.04.2022). (Sem grifo no original).

O recurso ora em análise, portanto, não comporta juízo positivo de admissibilidade quanto aos temas ora citados (ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e impugnação à gratuidade da justiça), de modo que deve ser conhecido apenas em relação à inversão do ônus da prova, haja vista a previsão legal do inciso XI do CPC e o entendimento do STJ exposto, dentre outros, no seguinte julgado:

(...). A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim,
em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista
. (...). (AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). (Sem grifo no original).

Quanto à inversão do ônus da prova, convém informar que a demanda indenizatória em trâmite na origem foi ajuizada pelo Agravado em razão de ter se envolvido em acidente de trânsito que lhe causou danos físicos decorrentes do mau funcionamento do “air bag” de seu veículo, o qual fora adquirido no estabelecimento da Agravante.

Dados os termos da petição inicial, o Magistrado
a quo
determinou a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece constituir direito básico do consumidor:

“(...) a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências (...).”

Para a Agravante, contudo, não haveria motivo para se determinar a inversão do ônus da prova, a qual, além de não ser automática, dependeria da verossimilhança das alegações autorais e de prova da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias que, segundo as razões recursais, não se verificariam na hipótese dos autos.

A Agravante ainda aduz que a inversão do ônus da prova, na hipóteses dos autos, se enquadraria no conceito de “prova diabólica”, uma vez que o Agravado já teria procedido a entrega do automóvel à sua (Agravado) seguradora, o que impossibilitaria a realização de eventual prova pericial.

Com a devida vênia da Agravante, suas alegações, apesar de relevantes, não são suficientes a infirmar a conclusão contida na Decisão recorrida, haja vista ser possível vislumbrar certa verossimilhança das alegações contidas na petição inicial e, sobretudo, restar caracterizada a hipossuficiência do consumidor (Agravado); no caso, no mínimo a hipossuficiência técnica e a econômica.

Impende registrar que a presença dos elementos antes referidos (alegação verossímil e hipossuficiência) permite a inversão do ônus da prova nos termos do já citado art. 6º, inciso VIII, do CDC. Neste mesmo sentido, o seguinte julgado do colendo STJ:

(...). A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução, não sendo automaticamente deferida, senão quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.388.832/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, também não me parece prosperar a alegação de que a inversão do ônus probatório, no caso dos autos, caracterizaria aceitação de “prova diabólica”, uma vez que a eventual impossibilidade de exame físico no veículo seria apenas uma das facetas da prova pericial, que também poderia apurar os fatos, por exemplo, pela análise da documentação já acostada aos autos, pelas fotos do acidente e com documentos suplementares fornecidos pela seguradora do Agravado.

Insta salientar, por fim, que a despeito do fundamento utilizado pelo Juiz para determinar a inversão do ônus da prova, há julgado específico do STJ (REsp 1095271/RS) a respeito de alegado mau funcionamento do “airbag” no qual a citada Corte Superior concluiu que, em tal hipótese, o ônus da prova decorreria do § 3º do art. 12 do CDC, isto é, a própria lei - e não o Juiz - já estabeleceria que o ônus da prova seria do fornecedor (no caso, a Agravante).

Destarte, porque na parte conhecida o recurso não consegue infirmar os termos da Decisão recorrida, de rigor concluir pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, negar a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.